Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700328-14.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILVAN SOUZA LOUZEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petição acostada em ID 35086628, em 10/05/2022, a Defensoria informou que o réu não havia dado cumprimento à liminar que determinou ao recorrido prestar à recorrente o atendimento em consulta na especialidade de oncologia. Foi determinada nova intimação do réu para informar sobre o cumprimento da medida, assim como foi imposta a multa diária de R$ 500,00 pelo descumprimento (ID 35262099). Em petição acostada em ID 35529314-35529316 o réu informou que a consulta foi agendada no prazo inicialmente determinado e que a autora/recorrente não compareceu. Foi reagendada a consulta e novamente a parte não compareceu, informando, inclusive, que houve tentativa de contato, sem sucesso. Pede que seja intimada a autora para promover a atualização de seus dados na Secretaria de Saúde. À vista do noticiado pelo réu, manifeste-se a recorrente. (e) Brasília/DF, 25 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito